Tribunal: TJBA
Processo: 8044502-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8044502-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARILIA BARREIRO SANTANA

Advogado(s): CYNTHIA PARAISO SOUSA, CAROLINA DO COUTO NUNES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRESSÃO INSUFICIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de regularização do fornecimento de água e de indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de prova mínima de falha na prestação do serviço. A autora narra interrupção no fornecimento de água por quatro dias e posterior restabelecimento com pressão insuficiente, afetando o uso cotidiano do imóvel, onde residem três famílias. Alegou transtornos contínuos, necessidade de uso de bomba hidráulica e inércia da concessionária. Pleiteou indenização de R$ 20.000,00. A concessionária defendeu-se alegando que a interrupção ocorreu por reparos legais e que não houve má prestação do serviço. A sentença entendeu não comprovada a falha. Recorreu a autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço público de fornecimento de água, apta a configurar vício do serviço nos termos do art. 14 do CDC; e (ii) estabelecer se tal falha justifica a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo o fornecimento de água serviço público essencial, sujeito à prestação adequada, eficiente, segura e contínua, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC.

4.

Documentos constantes dos autos – como protocolos de atendimento e vídeos demonstrando baixa vazão e intermitência – comprovam falha persistente na prestação do serviço, não sendo afastados por prova eficaz da concessionária.

5.

A alegação de regularidade do serviço baseada em telas sistêmicas de consumo não afasta o vício na prestação, especialmente em imóvel com mais de um pavimento, onde a pressão insuficiente impede o uso pleno da água.

6.

A decisão em agravo de instrumento, que reconheceu a verossimilhança das alegações iniciais e deferiu tutela de urgência, reforça a constatação de falha reiterada e prolongada, evidenciada por documentos e pelo próprio reconhecimento técnico da empresa.

7.

A falha na prestação de serviço essencial por período prolongado transcende o mero aborrecimento, afetando direitos da personalidade e configurando dano moral in re ipsa.

8.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixada no valor de R$ 8.000,00, quantia adequada à dupla função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de água com pressão insuficiente, por período prolongado, configura falha na prestação de serviço essencial, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC.

2.

A falha na prestação de serviço essencial que afeta a dignidade do consumidor enseja a reparação por dano moral, prescindindo de prova específica do abalo psicológico.

3.

A prova da regularidade do serviço, quando questionada por elementos concretos de falha, não pode se basear exclusivamente em registros unilaterais de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 22; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: Agravo de Instrumento n. 8049516-95.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044502-30.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARILIA BARREIRO SANTANA e apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DA
R

PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto da relatora.